Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701348-37.2019.8.07.0014 RECORRENTE: DANIEL DE JESUS RECORRIDOS: BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, RAFAEL CRISTIANO BUTZKE, MILTON ALVES MARTINS, MOZER DE LIMA MARTINS, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. O benefício de gratuidade de justiça deve ser mantido quando comprovados documentalmente os requisitos legais. 3. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem aos usuários anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência. 4. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário. 5. Quem paga mal, paga duas vezes (CC, art. 308). Esse corolário lógico decorre da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar ao titular do crédito. 6. O dever de indenizar as vítimas do golpe cabe ao falso anunciante do veículo e ao titular da conta bancária destinatária do valor transferido pelos compradores do bem. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 114 do Código de Processo Civil, 104, 148 e 1.267, estes do Código Civil, sustentando comprovada a nulidade do negócio jurídico, uma vez eivado de “vícios de vontade e dolo de terceiro” (id 55507054, pág. 11). A recorrida OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Giovanna Morillo Vigil Dias Costa, OAB/MG 91.567. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à tese de violação aos artigos 114 do Código de Processo Civil, 104, 148 e 1.267, estes do Código Civil. A uma, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. E, a duas, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sejam feitas em nome da advogada Giovanna Morillo Vigil Dias Costa, OAB/MG 91.567. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012